Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-57.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial – Ação de cobrança – Reembolso de valores utilizados para pagamento de parcelamento de débitos previdenciários – Ilegitimidade ativa não configurada – Obrigação assumida pela adquirente em virtude de específica cláusula contratual - Restituição dos valores referentes ao enfocado parcelamento e efetivamente recolhidos, conforme os documentos trazidos aos

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial – Ação de cobrança – Reembolso de valores utilizados para pagamento de parcelamento de débitos previdenciários – Ilegitimidade ativa não configurada – Obrigação assumida pela adquirente em virtude de específica cláusula contratual - Restituição dos valores referentes ao enfocado parcelamento e efetivamente recolhidos, conforme os documentos trazidos aos autos – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido.